Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706094-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: REBECCA PIRO DEDAVID DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709436-69.2020.8.07.0001 - id 79265592) que, na fase de saneamento, indeferiu a produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal, ante a desnecessidade para solução da demanda de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, haja vista a suficiência das que já constam dos autos. Alega, em suma, que as provas são imprescindíveis para revelar a extensão dos danos físicos causados à autora/agravada (CCB 944). Defende o cabimento do AGI, porque o rol do CPC 1.015 possui taxatividade mitigada. Requer a produção imediata das mencionadas provas. 2. Decisão que indefere, na fase cognitiva, a produção de provas não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A excepcional mitigação do rol legal depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Não conheço do agravo de instrumento Transitado em julgado, dê-se baixa. I Brasília, 04.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR